Tribunal: TJDFT
Processo: 0750481-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO.
1. Tratando-se de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, os juros de mora somente devem incidir a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.